Tribunal: TCU
Processo: 004.611/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3583/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de Euricélia Melo Cardoso, como então prefeita de Laranjal do Jari - AP (gestão: 2009-2012), além da ABO Construções Ltda. como a empresa contratada pelo poder público, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso TC-PAC n.o 35/2012 destinado à implantação local do sistema de abastecimento de água sob o valor original de R$ 29.863.120,00 pelo integral aporte em recursos federais, tendo sido efetivamente liberado, todavia, o valor federal de R$ 8.958.936,00, com a vigência do ajuste incialmente estipulada para o período de 28/5/2012 a 27/5/2014 e o prazo final prorrogado, contudo, para 1o/4/2021; Considerando que, no âmbito do TCU, após a análise do feito em 17/5/2021, a Secex-TCE anotou que não teria transcorrido, ainda, o prazo final para a apresentação da prestação de contas do ajuste, pois estaria prevista para 31/5/2021, e, assim, não subsistiria ali o interesse de agir pelo TCU, até porque ainda inexistiria o dever de prestar as contas pelo responsável enquanto não escoado o referido prazo limite para a apresentação da correspondente prestação de contas; Considerando que, por esse prisma, a Secex-TCE assinalou a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, tendo consignado o parecer do auditor federal à Peça 98, com a anuência dos seus dirigentes (Peças 99 e 100), no sentido do arquivamento do feito sem o julgamento de mérito, nos termos do art. 212 do RITCU e do art. 7, II, da IN TCU n.o 71, de 2012; Considerando, por outro lado, que, ao emitir o seu parecer em 16/8/2021 (Peça 101), o MPTCU assinalou que o anunciado prazo final para a apresentação da correspondente prestação de contas já teria exaurido, não subsistindo o fundamento para o suscitado arquivamento do feito sem o julgamento de mérito, e, para tanto, teria consignado a proposta do Parquet especial no sentido da restituição do processo à unidade técnica para a sua posterior manifestação conclusiva sobre o correspondente feito; Considerando, então, que a 2a Câmara do TCU teria prolatado o Acórdão 19.108/2021 no sentido de determinar a restituição do processo à unidade técnica para o prosseguimento do feito a partir da realização da necessária diligência junto à Funasa para a sua avaliação, no exercício da sua competência primária, sobre toda a documentação apresentada a título de prestação de contas no âmbito do Termo de Compromisso TC-PAC n.o 35/2012, informando o Tribunal sobre o efetivo resultado de todas as medidas adotadas; Considerando, contudo, que, durante o saneamento do feito, ao analisar a aludida documentação (Peça 105), a Secex-TCE anotou, em síntese, que a vigência do aludido ajuste teria sido prorrogada até 1o/4/2023 e, assim, todas as demais medidas administrativas estariam em andamento para a subsequente execução do referido objeto pactuado, dando continuidade ao regular andamento do aludido ajuste; Considerando que, após a análise final do feito (Peças 107 e 108), a Secex-TCE propôs o arquivamento do feito, sem o julgamento de mérito, ante a cogitada ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular deste processo, nos termos do art. 212 do RITCU e do art. 7, II, da IN TCU n.o 71, de 2012, sem prejuízo de informar a Funasa sobre a necessidade de adotar todas as medidas cabíveis, dentro da sua atribuição primária, no bojo do Termo de Compromisso TC-PAC n.o 35/2012 para, ante a eventual aplicação do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992, promover a devida instauração da correspondente tomada de contas especial (TCE) para a tempestiva apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a obtenção do ressarcimento ao erário, com o envio ao TCU, se for o caso, para o devido julgamento; tendo o MPTCU anuído, em cota singela (Peça 109), a essa proposta; Considerando, assim, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir em relação à eventual necessidade de o presente processo de TCE poder aguardar a avaliação da Funasa sobre a aludida documentação apresentada a título de prestação de contas no âmbito do Termo de Compromisso TC-PAC n.o 35/2012; Considerando, contudo, que o TCU pode e deve manter a presente TCE e, assim, determinar a restituição do processo à unidade técnica para o prosseguimento do feito a partir da realização da necessária diligência junto à Funasa para a sua avaliação, no exercício da sua competência primária, sobre toda a documentação apresentada a título de prestação de contas no âmbito do Termo de Compromisso TC-PAC n.o 35/2012, informando o Tribunal sobre o efetivo resultado de todas as medidas adotadas, até porque, tendo a vigência do ajuste estipulada para o período de 2012 a 2014 em prol da implantação local do sistema de abastecimento de água, não pode o ente concedente passar a permitir a infindável prorrogação do referido ajuste, sem a efetiva avaliação sobre a aludida documentação apresentada a título de prestação de contas no âmbito do Termo de Compromisso TC-PAC n.o 35/2012, nem tentar usar esse procedimento de infindável prorrogação com o intuito de buscar a inusitada geração do cogitado arquivamento da correspondente tomada de contas especial já em andamento no TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em determinar a restituição do processo à unidade técnica para o prosseguimento do feito a partir da realização da necessária diligência junto à Funasa para a sua avaliação, no exercício da sua competência primária, sobre toda a documentação apresentada a título de prestação de contas no âmbito do Termo de Compromisso TC-PAC n.o 35/2012, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 004.611/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Euricélia Melo Cardoso (CPF XXX.697.012-XX) e ABO Construções Ltda. (CNPJ 17.267.048/0001-63). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde (Funasa). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar, nos termos do art. 11 da Lei n.o 8.443, de 1992, que a unidade técnica promova a necessária diligência junto à Fundação Nacional de Saúde para que, no exercício da sua competência primária e dentro do prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação da presente deliberação, a Funasa promova a plena e conclusiva avaliação sobre toda a documentação apresentada a título de prestação de contas no âmbito do Termo de Compromisso TC-PAC n.o 35/2012, nos termos do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992, sob pena de solidária responsabilização da autoridade administrativa omissa pelo eventual dano ao erário, devendo a Funasa informar o TCU sobre o efetivo resultado de todas as medidas aí adotadas no final do referido prazo; 1.7.2. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Fundação Nacional de Saúde, para ciência e adoção de todas as medidas cabíveis dentro do prazo fixado pelo item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. promover o sobrestamento do presente processo pelo prazo fixado no item 1.7.1 deste Acórdão, devendo a unidade técnica retomar o prosseguimento do feito, após o escoamento do referido prazo, e, assim, promover a eventual emissão do correspondente parecer de mérito sobre o presente processo de tomada de contas especial.